Tribunal: TJPA
Processo: 0813319-05.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813319-05.2023.8.14.0301

APELANTE: ADEMAR SOUSA VELOSO

APELADO: DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE CERTIDÃO. RECURSO DE ADEMAR SOUSA VELOSO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações Cíveis interpostas por
ADEMAR SOUSA VELOSO e ESTADO DO PARÁ,
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito 2ª Vara da Fazenda de Belém
nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da Delegada da Polícia Civil do Estado do Pará, que concedeu a segurança, determinando a expedição de certidão quanto às informações solicitadas pelo Impetrante e extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar: (i) se deve ser reformada parcialmente a sentença para condenar a autoridade coatora à emissão da certidão, com a descrição em seu conteúdo de que a denúncia anônima não existe e foi forjada pelos policiais civis investigados; ou (ii) se deve ser mantida a sentença integralmente.

III. Razões de decidir

3.
O acesso à informação é um direito fundamental que garante a qualquer pessoa, física ou jurídica, o acesso a dados de interesse público e privado, com o objetivo de promover a transparência, a participação cidadã e o controle social, encontrando-se consagrado no artigo 5°, XXXIII, da Constituição Federal.

4. A

Lei
nº 12.527 de 2011 (Lei
de Acesso à Informação - LAI)
, r
egulamenta o acesso à informação pública, estabelecendo prazos, procedimentos e responsabilidades para os órgãos e entidades da Administração Pública.

5. No caso concreto, assiste razão ao Apelante quanto ao direito à obtenção de certidão, entretanto
o conteúdo da certidão deve corresponder à realidade material e não às expectativas do Impetrante, ora Apelante, não havendo como determinar o teor do documento a ser expedido.

6. A manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Ademar Sousa Veloso desprovido e recurso do Estado do Pará provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo
5°, XXXIII;
Lei nº 12.527 de 2011.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Cível: 50071862720228130148, Relator.: Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 15/05/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2025; TJ-SP - AC: 10155875120218260053 SP 1015587-51 .2021.8.26.0053, Relator.: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 28/09/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2021; TJ-SP - AC: 10000292320198260275 SP 1000029-23.2019 .8.26.0275, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 16/04/2020, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis,
processo nº

0813319-05.2023.8.14.0301
- PJE
,
interpostas por
ADEMAR SOUSA VELOSO e ESTADO DO PARÁ

contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito 2ª Vara da Fazenda de Belém
nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da Delegada da Polícia Civil do Estado do Pará, que concedeu a segurança, determinando a expedição de certidão quanto às informações solicitadas pelo Impetrante e extinguindo o feito com resolução de mérito.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta,
em observância ao parecer ministerial
,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA ocasião em que determino a expedição de certidão quanto às informações solicitadas pelo Impetrante e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO,

com resolução de mérito
, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
28382084
), o Apelante
ADEMAR SOUSA VELOSO sustenta que a denúncia anônima relatada pelos policiais civis foi forjada, pois os policiais civis já sabiam da existência da droga no Porto Líder, localizado na cidade de Belém, Estado do Pará, antes de realizarem a diligência.

Alega que os policiais civis em questão são investigados pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, sendo os verdadeiros proprietários do entorpecente, razão pela qual deve constar na certidão a ser expedida que a denúncia anônima não existe e foi forjada pelos policiais civis investigados, por corresponder à realidade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a autoridade coatora à emissão da certidão, com descrição em seu conteúdo de que a denúncia anônima não existe e foi forjada pelos policiais civis investigados.

Em recurso adesivo (Id.
28382093
), o ESTADO DO PARÁ afirma que a pretensão do impetrante já foi atendida por meio do Ofício n° 45/2023-DDSA3/CGPC e anexos, que veiculou todas as informações solicitadas pelo interessado.

Aduz que é da natureza da certidão que seja certificado aquilo que é do conhecimento da autoridade que a emite, não sendo lícito lhe impor este ou aquele conteúdo, como pretende o outro Apelante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para manter integralmente a sentença.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões
(Id.
28382093
),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

ADEMAR SOUSA VELOSO não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
28382098
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço das Apelações passando a apreciá-las.

A questão em análise consiste em verificar: (i) se deve ser reformada parcialmente a sentença para condenar a autoridade coatora à emissão da certidão, com a descrição em seu conteúdo de que a denúncia anônima não existe e foi forjada pelos policiais civis investigados; ou (ii) se deve ser mantida a sentença integralmente.

No caso concreto, o Impetrante requereu administrativamente, à delegada de polícia, certidão de narrativa contendo o seguinte detalhamento: que os policiais civis da Divisão Estadual de Narcótico não receberam denúncia anônima, como diligência a ser cumprida no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), conforme narrado do inquérito policial de nº 00033/2021.1000.12-2, o qual foi encaminhado à justiça e à correição, bem como, de que não existe nenhum documento que faça referência ao processo nº 0801174-73.2021.8.14.0401, seja por meio do Disque denúncia ou relatório fundamentado.

Contudo, a autoridade coatora indeferiu a expedição da certidão narrativa, justificando que a informação solicitada teria sido fornecida por meio do Ofício n° 45/2023-DDSA3/CGPC, ao contrário do requerido pelo Impetrante, ora Apelante. Além disso, não constava no ofício o detalhamento do conteúdo almejado pelo Impetrante.

O acesso à informação é um direito fundamental que garante a qualquer pessoa, física ou jurídica, o acesso a dados de interesse público e privado, com o objetivo de promover a transparência, a participação cidadã e o controle social, estando consagrado no artigo 5°, XXXIII, da Constituição Federal,
in verbis
:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

De igual forma, o direito à obtenção de certidões de Órgãos Públicos está previsto no artigo 5º, XXXIX,
b
, da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXIV -
são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas
:

(...)

b)
a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal
; (Grifo nosso)

Assim, ressalvadas as informações sigilosas, a
Lei nº 12.527 de 2011 (
Lei de Acesso à Informação - LAI)
, r
egulamenta o acesso à informação pública, estabelecendo prazos, procedimentos e responsabilidades aos órgãos e entidades da Administração Pública. Vejamos:

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

(...)

§2º
Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

§3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.

(...)

Art. 11.
O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. (Grifo nosso)

Portanto, assiste razão ao Apelante quanto ao direito de obter a certidão requerida. Entretanto, o conteúdo da certidão deve corresponder à realidade material e não às expectativas do Impetrante, ora Apelante, não havendo como determinar o teor do documento a ser expedido.

Sobre a matéria, reconhecendo o direito à obtenção da certidão sem, contudo, interferir em seu conteúdo, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SATISFAÇÃO INTEGRAL PELO DEVEDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O cumprimento da sentença deve ser realizado de acordo com o comando inserto no título judicial. 2.
É preciso distinguir o direito a certidão e sobre seu conteúdo. O objeto do writ fora a obtenção da certidão, não sobre o conteúdo desse documento
. 3. Constatado o cumprimento integral da obrigação de fazer imposta na sentença executada, a manutenção da sentença de extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. (TJ-MG - Apelação Cível: 50071862720228130148, Relator.: Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 15/05/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2025 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Servidora municipal. Professora de Ensino fundamental II . Pleito de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC atualizada para fins de aposentadoria. Sentença que denegou a segurança. 1. Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição (CTC) . Inércia por parte da autoridade competente.
Direito a simples obtenção do documento que não pode ser negado à impetrante, sendo que o seu conteúdo não vem vinculado ao pedido (pode ser positiva ou negativa em relação ao abono permanência ou eventual aposentadoria).
2. Intelecção do art . 114 da Constituição Estadual. Atraso da autoridade competente na apreciação da pretensão da impetrante, no entanto, que não se justifica. Sentença reformada. Precedentes desta Corte. 3. Sentença reformada. Recurso da impetrante provido e da ré desprovido. (TJ-SP - AC: 10155875120218260053 SP 1015587-51 .2021.8.26.0053, Relator.: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 28/09/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2021 – Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE CERTIDÃO - CADASTRO IMOBILIÁRIO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS –– INDEFERIMENTO – ILEGALIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF). 2.
Impetração contra indeferimento de pedido de certidão negativa de débitos. Ato administrativo ilegal e ofensivo a direito líquido e certo dos impetrantes (art. 5º, XXXIV, b, CF).

A certidão deve refletir fielmente aquilo que consta do banco de dados e do cadastro municipal, não podendo o interessado exigir certidão com conteúdo previamente estabelecido nos moldes por si desejados.
Desmembramento de imóvel ou apontamento de contribuinte diverso do proprietário que não obstam a expedição da certidão. Segurança denegada. Inadmissibilidade. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10000292320198260275 SP 1000029-23.2019 .8.26.0275, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 16/04/2020, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2020 – Grifo nosso)

Nesse sentido, é o parecer do Órgão Ministerial (Id. 122719407):

Portanto, conforme as informações apresentadas (ID 122465213), como não há óbice na expedição de certidão com as informações requeridas, o autor faz jus ao direito pleiteado, referente as informações presentes nos pedidos constantes na exordial, com base em sua garantia de natureza constitucional de obter certidão, sob fundamento de defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal, conforme art. 5º, XXXIX, b, da CF/88.

(...)

Posto isto, este Órgão Ministerial se manifesta pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA, a fim de que seja expedida a certidão objeto do presente writ, devendo o conteúdo da certidão corresponder à realidade material, não estando condicionada ao resultado esperado pelo impetrante
. (Grifo nosso)

Desse modo, de acordo com a legislação, bem como a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, e ainda na esteira do parecer do Órgão Ministerial, a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO DE
ADEMAR SOUSA VELOSO e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, para manter inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026